Tribunal: TRF3
Processo: 5078509-05.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
422/549)

5078509-05.2023.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5078509-05.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RONALDO BORGES MARQUES

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO JOAO HAYTZMAN CUNHA - SP419717-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. PESCADOR ARTESANAL. PRECLUSÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. DIVERGÊNCIA ENTRE PPP E LTCAT. PREVALÊNCIA DO LAUDO TÉCNICO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. EPI. EFICÁCIA. TEMA 555 DO STF.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, reconhecendo períodos de labor (pescador artesanal) e atividade especial por exposição ao agente ruído. A autarquia insurge-se quanto ao reconhecimento da especialidade, questionando a validade do LTCAT individual, a metodologia de aferição e a eficácia do EPI, além de arguir prescrição e questões acessórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a: (i) admissibilidade da remessa necessária e do recurso quanto a pontos já observados na sentença; (ii) ocorrência de prescrição quinquenal; (iii) comprovação da atividade especial por exposição a ruído quando há divergência entre os níveis informados no PPP e no LTCAT; (iv) exigência de metodologia específica (NEN/NHO-01) e eficácia do EPI para descaracterizar a nocividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Indeferido pedido de submissão à remessa necessária, pois o proveito econômico é inferior a 1.000 salários mínimos. Apelação não conhecida em parte, por falta de interesse recursal, quanto à isenção de custas e aplicação da Súmula 111 do STJ. Rejeição da prejudicial de prescrição, visto que não decorreu o prazo quinquenal entre a data de início dos efeitos financeiros e o ajuizamento da ação.

4. Manutenção do reconhecimento do labor como pescador artesanal por ausência de impugnação específica (preclusão).

5. No mérito especial, constatada divergência entre o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), deve prevalecer este último, por se tratar de prova técnica primária e mais favorável ao segurado (in dubio pro misero). O laudo comprova exposição a níveis de ruído (107 dB) superiores aos limites de tolerância em todos os períodos.

6. A apresentação de laudo técnico ou PPP com indicativo de nível de ruído superior aos limites legais gera presunção de observância das normas técnicas vigentes à época, cabendo ao INSS comprovar eventual erro na metodologia de aferição (Tema 1083 do STJ).

7. A utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que declarado eficaz, não descaracteriza o tempo de serviço especial prestado sob exposição ao agente nocivo ruído (Tema 555 do STF).

8. Possibilidade de dedução, na fase de liquidação, de valores recebidos a título de benefícios inacumuláveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

Tese de julgamento: 1. Havendo divergência entre os níveis de ruído informados no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e no Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), deve prevalecer a prova técnica (LTCAT), por ser o documento originário da avaliação ambiental. 2. Na exposição ao agente nocivo ruído, a declaração de eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não descaracteriza o tempo de serviço especial (Tema 555 do STF).

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; CPC, art. 85, § 11; Lei no 8.213/1991; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 4.882/2003. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 1083; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5078509-05.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO JOAO HAYTZMAN CUNHA - SP419717-N

APELADO: RONALDO BORGES MARQUES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de sentença (Id. 283739198) que julgou procedente o pedido formulado em ação previdenciária, para reconhecer o exercício de atividade, na condição de segurado especial (pescador artesanal), nos períodos de 19/09/1979 a 01/07/1986 e 20/03/1987 a 21/10/1991, bem como para reconhecer a especialidade dos períodos de 24/07/1992 a 01/05/1996, 02/05/1996 a 18/04/2001, 19/04/2001 a 10/05/2007 e 01/10/2007 a 01/11/2018. Por consequência, o juízo a quo condenou a autarquia a revisar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 200.110.107-9) titularizado pela parte autora, com o pagamento das diferenças devidas desde a Data de Entrada do Requerimento (DER), em 29/06/2021. Honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação, observada a Súmula 111 do STJ. Não houve submissão ao reexame necessário.

Em suas razões recursais (Id. 283739207), o INSS requer, preliminarmente, o conhecimento da remessa necessária e o reconhecimento da prescrição quinquenal. No mérito, insurge-se exclusivamente contra o reconhecimento da atividade especial, sustentando a invalidade do LTCAT individual apresentado por ter sido produzido unilateralmente, sem a participação ou autorização das empresas empregadoras e de forma extemporânea. Alega que os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) baseados no referido laudo não possuem validade, pois o vistor não deteria poderes de representação das empresas. Questiona a metodologia de aferição do ruído (ausência de indicação de NEN e inobservância da NR-15/NHO-01) e aduz a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI). Subsidiariamente, pugna pela observância da Súmula 111 do STJ, pela isenção de custas, pela dedução de valores pagos administrativamente e pelo prequestionamento da matéria. Não houve impugnação específica quanto ao labor das pescador artesanal reconhecido.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Da admissibilidade recursal

Verifico que a autarquia recorrente carece de interesse recursal quanto aos pedidos de aplicação da Súmula 111 do STJ e de isenção de custas processuais, pois a sentença recorrida já observou tais parâmetros. Assim, não conheço do apelo nestes pontos. Quanto aos demais termos, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Do pedido de submissão ao reexame necessário

O INSS requer a sujeição da sentença ao reexame necessário. O pedido não comporta acolhimento.

Nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias sujeita-se ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo dispositivo dispensa a remessa oficial quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários mínimos.

No caso em apreço, embora a sentença seja ilíquida, o valor da causa foi atribuído em R$ 24.000,00 e o proveito econômico (revisão de benefício com pagamento de atrasados desde a DER em 2021) não excede o limite legal. Portanto, a sentença não deve submeter-se à remessa necessária.

Rejeito, assim, o pedido da autarquia.

Da prescrição quinquenal

A autarquia previdenciária argui a ocorrência da prescrição quinquenal.

Sem razão o recorrente. O ajuizamento da ação ocorreu em 2021 e a Data de Entrada do Requerimento (DER) e do início dos efeitos financeiros da revisão deu-se em 29/06/2021. Entre o marco inicial do direito e a propositura da demanda, não transcorreu o lapso de cinco anos. Inexistem, portanto, parcelas atingidas pela prescrição.

Do mérito

Da atividade como pescador artesanal

O juízo de origem reconheceu a condição de segurado especial (pescador artesanal), nos períodos de 19/09/1979 a 01/07/1986 e 20/03/1987 a 21/10/1991.

Observo que a autarquia previdenciária não impugnou especificamente este capítulo da sentença em suas razões recursais. Operou-se, portanto, a preclusão, razão pela qual mantenho o reconhecimento do labor nos termos decididos em primeiro grau.

Da atividade especial

A controvérsia recursal cinge-se ao reconhecimento da especialidade nos períodos de 24/07/1992 a 01/05/1996, 02/05/1996 a 18/04/2001, 19/04/2001 a 10/05/2007 e 01/10/2007 a 01/11/2018, em razão da exposição ao agente nocivo ruído.

O INSS sustenta a invalidade do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) individual apresentado pela parte autora, bem como dos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) nele baseados, sob o argumento de produção unilateral sem a participação das empresas. Questiona, ainda, a metodologia de aferição e a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI).

A legislação previdenciária garante a contagem de tempo especial a quem exerce atividade sob condições prejudiciais à saúde ou integridade física. Para o agente ruído, consideram-se especiais os períodos com exposição acima de 80 dB(A) até 05/03/1997; acima de 90 dB(A) entre 06/03/1997 e 18/11/2003; e acima de 85 dB(A) a partir de 19/11/2003.

No caso concreto, identifico divergência entre os níveis de pressão sonora informados nos PPPs e no LTCAT acostado aos autos. Enquanto os PPPs indicam exposição a 89 dB(A) em diversos períodos (Id. 283739136), o LTCAT (Id. 283739136, p. 34), elaborado por Engenheiro de Segurança do Trabalho, atesta que o autor, na função de marinheiro de convés, trabalhava exposto a ruído de até 107 dB(A).

Em situações de discrepância entre o formulário (PPP) e o laudo técnico (LTCAT), este deve prevalecer. O laudo constitui a prova técnica primária, realizada por profissional habilitado que avaliou diretamente as condições ambientais ou documentos base. O PPP, por sua vez, é documento declaratório preenchido com base no laudo. Ademais, vigora no direito previdenciário o princípio in dubio pro misero, que orienta a interpretação da prova de forma mais favorável ao segurado quando existe dúvida fundada em elementos técnicos contraditórios.

Importa ressaltar que, mesmo se considerássemos apenas os valores inscritos no PPP (89 dB), a especialidade já restaria comprovada na maior parte do tempo. Isso porque, até 05/03/1997, o limite de tolerância era de 80 dB, e a partir de 19/11/2003, passou a ser de 85 dB. O nível de 89 dB informado no PPP supera ambos os paradigmas. Apenas no interregno de vigência do Decreto no 2.172/97 (06/03/1997 a 18/11/2003), quando o limite se elevou para 90 dB, é que o valor do PPP (89 dB) ficaria, por ínfima margem, abaixo do teto legal.

Essa constatação confere ainda mais robustez e segurança à adoção do LTCAT como elemento de prova prevalente. O fato de o próprio PPP (documento muitas vezes preenchido de forma conservadora pelas empresas) já indicar um nível de ruído elevado (89 dB), muito próximo do teto máximo histórico de 90 dB, corrobora a conclusão de que o ambiente de trabalho era efetivamente agressivo.

O LTCAT descreve expressamente a exposição a níveis de ruído que superam, com folga, os limites de tolerância vigentes em todos os períodos pleiteados (80, 90 e 85 dB). A intensidade de 107 dB(A) caracteriza a nocividade de forma inequívoca.

No que tange à metodologia de aferição, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento (Tema 1083) de que a exigência do Nível de Exposição Normalizado (NEN) aplica-se aos períodos posteriores a 18/11/2003 (Decreto no 4.882/2003). Contudo, a Corte Superior também decidiu que, apresentados documentos técnicos (Laudo ou PPP) que indiquem a exposição a ruído acima dos limites de tolerância, presume-se que a medição observou as normas técnicas de segurança do trabalho então vigentes (NR-15 ou NHO-01), cabendo ao INSS o ônus de provar eventual desconformidade ou erro na medição. No caso, a autarquia limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar prova técnica capaz de desconstituir a presunção de veracidade e legalidade do LTCAT assinado por engenheiro de segurança habilitado, que atestou níveis de ruído (107 dB) tão elevados que eventual variação metodológica seria irrelevante para descaracterizar a nocividade.

Quanto ao Equipamento de Proteção Individual, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 555, fixou a tese de que, para o agente nocivo ruído, a declaração de eficácia do EPI no PPP não descaracteriza o tempo de serviço especial. A potência do agente agressivo causa danos ao organismo que transcendem a proteção auditiva, como vibrações na estrutura óssea.

Sobre a validade do laudo individual, admite-se sua utilização quando as empresas encontram-se inativas ou quando não fornecem a documentação tempestivamente, não podendo o segurado sofrer prejuízo por inércia de terceiros ou dificuldades na obtenção de documentos de empresas extintas. O laudo apresentado mostra-se contemporâneo à análise pericial e idôneo para comprovar a exposição.

Dessa forma, mantenho o reconhecimento da atividade especial em todos os períodos impugnados, bem como a determinação de revisão do benefício.

Do preenchimento dos requisitos e da revisão do benefício

Somados os períodos de pesca artesanal reconhecidos (19/09/1979 a 01/07/1986 e 20/03/1987 a 21/10/1991) aos interregnos de atividade especial ora confirmados (24/07/1992 a 01/05/1996, 02/05/1996 a 18/04/2001, 19/04/2001 a 10/05/2007 e 01/10/2007 a 01/11/2018), devidamente convertidos em tempo comum pelo fator 1,4, e acrescidos aos demais vínculos incontroversos constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), verifica-se que a parte autora atinge tempo de contribuição suficiente para a revisão de sua aposentadoria (NB 200.110.107-9).

O incremento no tempo total de serviço impacta diretamente o cálculo do salário de benefício e da Renda Mensal Inicial (RMI), assegurando ao segurado o direito à revisão do ato de concessão para que o valor do benefício corresponda à integralidade dos tempos de serviço efetivamente prestados e comprovados nestes autos. Correta, portanto, a sentença ao determinar a revisão e o pagamento das diferenças apuradas.

Dos pedidos subsidiários

No que tange ao abatimento de valores, na fase de liquidação de sentença, devem ser deduzidos dos valores atrasados eventuais montantes pagos administrativamente a título de benefício inacumulável no mesmo período.

Do prequestionamento

Considero prequestionada a matéria e os dispositivos legais invocados para fins de acesso às instâncias superiores. A fundamentação da decisão analisou as questões essenciais à solução da controvérsia e aplicou a legislação pertinente ao caso. O julgador não precisa refutar cada argumento nem citar todos os artigos de lei, basta que resolva o litígio com razões suficientes e jurídicas.

Dos honorários advocatícios recursais

Considerando que o INSS restou vencido no mérito do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, não conheço de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. PESCADOR ARTESANAL. PRECLUSÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. DIVERGÊNCIA ENTRE PPP E LTCAT. PREVALÊNCIA DO LAUDO TÉCNICO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. EPI. EFICÁCIA. TEMA 555 DO STF.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, reconhecendo períodos de labor (pescador artesanal) e atividade especial por exposição ao agente ruído. A autarquia insurge-se quanto ao reconhecimento da especialidade, questionando a validade do LTCAT individual, a metodologia de aferição e a eficácia do EPI, além de arguir prescrição e questões acessórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a: (i) admissibilidade da remessa necessária e do recurso quanto a pontos já observados na sentença; (ii) ocorrência de prescrição quinquenal; (iii) comprovação da atividade especial por exposição a ruído quando há divergência entre os níveis informados no PPP e no LTCAT; (iv) exigência de metodologia específica (NEN/NHO-01) e eficácia do EPI para descaracterizar a nocividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Indeferido pedido de submissão à remessa necessária, pois o proveito econômico é inferior a 1.000 salários mínimos. Apelação não conhecida em parte, por falta de interesse recursal, quanto à isenção de custas e aplicação da Súmula 111 do STJ. Rejeição da prejudicial de prescrição, visto que não decorreu o prazo quinquenal entre a data de início dos efeitos financeiros e o ajuizamento da ação.

4. Manutenção do reconhecimento do labor como pescador artesanal por ausência de impugnação específica (preclusão).

5. No mérito especial, constatada divergência entre o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), deve prevalecer este último, por se tratar de prova técnica primária e mais favorável ao segurado (in dubio pro misero). O laudo comprova exposição a níveis de ruído (107 dB) superiores aos limites de tolerância em todos os períodos.

6. A apresentação de laudo técnico ou PPP com indicativo de nível de ruído superior aos limites legais gera presunção de observância das normas técnicas vigentes à época, cabendo ao INSS comprovar eventual erro na metodologia de aferição (Tema 1083 do STJ).

7. A utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que declarado eficaz, não descaracteriza o tempo de serviço especial prestado sob exposição ao agente nocivo ruído (Tema 555 do STF).

8. Possibilidade de dedução, na fase de liquidação, de valores recebidos a título de benefícios inacumuláveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

Tese de julgamento: 1. Havendo divergência entre os níveis de ruído informados no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e no Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), deve prevalecer a prova técnica (LTCAT), por ser o documento originário da avaliação ambiental. 2. Na exposição ao agente nocivo ruído, a declaração de eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não descaracteriza o tempo de serviço especial (Tema 555 do STF).

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; CPC, art. 85, § 11; Lei no 8.213/1991; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 4.882/2003. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 1083; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, negar provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão